Tribunal: TJMT
Processo: 1034425-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1034425-37.2017.8.11.0041
Recorrente: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Recorrida: LUÍZA RIOS RICCI VOLPATO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 83691968):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, reformando em parte a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.
(TJMT. ApCiv no 1034425-37.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 14.04.2021).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id 93519992.
Na espécie, trata-se de recurso interposto em face de acordão que, em sede de agravo interno em apelação, aviada por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, reformou parcialmente a decisão do juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora e condenou a construtora/fornecedora nas seguintes verbas: (a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; b) R$ 5.631,15 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais e quinze centavos), referente à restituição das taxas condominiais; c) R$ 3.536,80 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos, referente a multa compensatória; d) R$ 3.536,80 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% a partir de cada vencimento, referente a multa moratória.
A Câmara julgadora apenas reduziu o valor arbitrado a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume o decidido pelo magistrado singular quanto aos demais pontos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 944, 1.345 e 1.336, inciso I, do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial ao argumento de que: (a) não restou comprovada a existência de danos morais, o qual, nos casos de atraso de entrega de obra, não é presumido (in re ipsa); (b) a impossibilidade de cumulação das multas de natureza moratória e compensatória, pois o contrário traduz-se em enriquecimento sem causa, tendo em vista que ambas as penalidades são originárias de um mesmo fato; c) responsabilidade da parte recorrida quanto ao pagamento das taxas condominiais.
Recurso tempestivo e preparado (id's 94190556 e 94029497).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 96563464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 971 – afastamento.
Extrai-se que uma das questões controvertidas no processo sub judice se refere ao sufragado no Tema 971/STJ, in verbis: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Ressalte-se, ainda, que a Câmara julgadora aplicou o Tema em referência para julgar válida a incidência da cláusula 13.3 do contrato em face da construtora, condenando-a a pagar a quantia de 2% sobre o valor pago pelo imóvel a favor da parte consumidora, o que perfaz a quantia de R$ 3.536,80 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).
Posto este cenário, forçoso ressaltar que as razões recursais não impugnam a incidência do Tema 971/STJ, não tecendo qualquer linha a obstar o direito ali exposto, isto é, a possibilidade de inversão da cláusula penal.
Todavia, para além do sufragado na tese, a parte recorrente sustenta que a cumulação da cláusula penal invertida a favor da parte consumidora não pode ser cumulada com aquela de natureza moratória, que prevê indenização mensal de 0,5% ao mês sobre o preço do imóvel, durante o período de mora, na qual também foi condenada ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa e dupla punição sobre o mesmo fato.
Neste viés, a discussão exposta ultrapassa o direito exposto no Tema 971/STJ, tendo em vista que objetiva averiguar a consequência jurídica de fatos concomitantes à aplicação dele, no caso, a cumulação com cláusula penal moratória também prevista em contrato e eventual aferimento de enriquecimento sem causa proveniente desta cumulação.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
No tocante à condenação imposta à recorrente de indenizar a recorrida frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que:
“No mais, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por quase dez meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria (...)".
Contra este fato, opôs-se a parte recorrente, no sentido de que “O reconhecimento do inadimplemento contratual enseja a indenização sob os aspectos patrimoniais. Para se falar em ocorrência de dano moral é necessário o reconhecimento de que os dissabores são muito superiores aos de um negócio minimamente frustrado, como do caso em comento. Inexiste nos autos, no corpo da sentença e acórdão, a demonstração de que a Recorrida tenha suportado sofrimentos e humilhações intensas, desequilíbrios psicológicos por período desarrazoado de tempo”. (ID 93969493 - Pág. 10/11).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a parte recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Percebe-se, ainda, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que o atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária enseja a reparação por dano moral.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que o atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral não prescinde de comprovação:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial".
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o atraso na entrega do imóvel não configura, de imediato, dano moral, exceto quando constatado, no caso concreto, a violação a direito da personalidade do adquirente.
2. Na espécie, a Corte de origem manteve a condenação das vendedoras ao pagamento da indenização por danos morais, ao argumento único de que o atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, não havendo referência à existência de circunstância excepcional a ensejar a aludida reparação.
3. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7/ STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1928020/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça